Tribunal: TJBA
Processo: 8000713-54.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000713-54.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: GILIARDE BARROS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PROVA SUFICIENTE DA EXISTÊNCIA DO IMÓVEL A SER ENERGIZADO. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA E AMBIENTAL (APP). INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por consumidora, determinando à ré que procedesse à ligação de energia elétrica em imóvel residencial situado no Município de Canavieiras/BA (Jardim Burundanga - Beira Rio, Rua A, nº 10). A recusa administrativa da concessionária fundamentou-se na suposta irregularidade fundiária da ocupação e na possível localização do imóvel em Área de Preservação Permanente (APP - manguezal).

II. Questão em discussão

2. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em analisar: (i) a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da autora/apelada, por não ser proprietária formal do imóvel; (ii) no mérito, se a alegada irregularidade fundiária da ocupação e a suposta localização do imóvel em APP, desacompanhadas de comprovação técnica e diante da existência de outros vizinhos com fornecimento regular, constituem justificativa idônea para a recusa da concessionária em fornecer serviço público essencial.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), corretamente aplicada na origem.

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a condição de consumidor não se vincula à propriedade formal do imóvel, bastando a demonstração da posse ou detenção legítima e da condição de destinatário final fático do serviço, o que restou comprovado nos autos pela documentação que atesta a residência da autora/apelada no local (Ids. 77445919, 77444713, 77445918, 77444717).

5. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana (art. 22, CDC), devendo ser prestado de forma contínua, eficiente e adequada.

6. A mera alegação de irregularidade na ocupação do solo, por si só, não configura óbice intransponível à ligação de energia elétrica, especialmente quando demonstrado que outros moradores da mesma localidade já dispõem do serviço, sob pena de violação ao princípio da isonomia e de impor ônus desproporcional ao consumidor hipossuficiente. Precedentes.

7. A alegação de que o imóvel estaria situado em Área de Preservação Permanente (APP), desacompanhada de qualquer laudo técnico ou parecer de órgão ambiental competente que ateste inequivocamente tal condição e a inviabilidade da instalação, não se presta a justificar a negativa de fornecimento do serviço essencial, incumbindo à concessionária o ônus de comprovar o impedimento técnico ou legal (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

8. A imputação de litigância predatória à patrona da parte autora, além de não demonstrada nos autos, deve ser veiculada pelos meios processuais e administrativos próprios (OAB, MP), não servindo como fundamento para a reforma da sentença de mérito.

9. A concessionária apelante não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/apelada, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de lastro probatório suficiente, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

10. Recurso de Apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que condenou a ré na obrigação de fazer consistente na efetivação da ligação de energia elétrica no imóvel da autora/apelada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000713-54.2021.8.05.0043
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada GILIARDE BARROS DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e DESPROVER o recurso,
, nos termos do voto do relator.